Tribunal: TJDFT
Processo: 0731436-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731436-63.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDO: NAYANA MARTINS AMORIM BUTA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. CORRETORAS. VÍNCULO CONTRATUAL POSTERIOR. RESPONSABILIDADE. AFASTAMENTO. VÍNCULO CONTRATUAL VIGENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O art. 34 do CDC prevê que “O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”. 2. Não há como imputar responsabilidade a uma das corretoras pelos prejuízos causados à consumidora se inexistia vínculo contratual entre aquela e a correspondente cambial no momento em que a autora celebrou o negócio de compra de moeda estrangeira com a correspondente. 3. Nos termos do art. 2° da Resolução n° 3.954/2011 do BACEN, “O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. 4. Considerando a existência de “contrato de prestação de serviços de correspondente no país”, vigente ao tempo da entabulação do negócio entre a consumidora e a correspondente cambial, à luz das disposições do CDC e da Resolução n° 3.954/2011 do BACEN, a corretora deve ser responsabilizada solidariamente pela ausência de entrega das moedas estrangeiras à autora. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, defendendo que não cabe à parte insurgente qualquer responsabilidade pelo inadimplemento do negócio jurídico nulo praticado pelas empresas IEX e J&amp;B (compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura). Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (ID 50152598). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (ID 50152598). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005